Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO. PREPARO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se a matéria está preclusa temporalmente por ter sido decidida; e (ii) responder se houve preclusão lógica por comportamento processual incompatível com o requerimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incabível a rediscussão de matéria decidida no curso do processo, quando não demonstrada alteração relevante no estado de fato ou de direito que justifique a renovação do requerimento. Opera-se, assim, a preclusão temporal nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.
4. O recolhimento voluntário do preparo recursal configura ato incompatível com o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Caracteriza preclusão lógica e torna desnecessária a intimação prevista no do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“A rediscussão de matéria decidida no curso do processo é incabível quando não demonstrada alteração relevante no estado de fato ou de direito que justifique a renovação do requerimento”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0705317-77.2021.8.07.0018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 14.12.2021.